Tribunal: STF
Processo: AI 231836
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Não cabe ver ofensa,
por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso
extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Questões de
natureza processual. 5. Recurso extraordinário não admitido. 6.
Agravo Regimental improvido.